Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-98.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020120-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), RICARDO GONCALVES DA SILVA (AGRAVADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020120-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

AGRAVADO: RICARDO GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Ressarcimento de Danos Provocados por Acidente de Veículo n. 593/2012 - 0009865-44.2012.8.11.0002 - Código 290259 - 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu justiça gratuita.

A agravante afirma que “
demonstra cabalmente o seu comprometimento financeiro, vez que se encontra em liquidação extrajudicial já decretada pela SUSEP, conforme explicitado acima, em razão da crítica situação econômico-financeira a que está submetida
”.

Declara que, “
Da análise dos últimos balancetes, destacando o referente ao período de, que seguem em anexo, é possível verificar que as dívidas desta Seguradora ultrapassam todo o seu ativo, acumulando um prejuízo que até o momento estabelece um patrimônio líquido – negativo - de R$ 279.139.458,85 (duzentos e setenta e nove milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), tendo em vista a existências de créditos em discussão. Importante observar o elevado passivo, as contas devedoras e os resultados, negativos em elevados valores
”.

Argumenta que “
a não concessão da gratuidade de justiça só agravará ainda mais essa situação deficitária, fazendo com que os CREDORES, já em situação bastante desvantajosa, tenham cada vez menos probabilidade de adimplir seus créditos perante à Liquidanda
”.

Pede o efeito suspensivo e o provimento ao final, com a concessão da justiça gratuita (id. 145976699).

A liminar foi indeferida (id. 146028680).

Sem contrarrazões (id. 149361163).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Ressarcimento de Danos Provocados por Acidente de Veículo n. 593/2012 - 0009865-44.2012.8.11.0002 - Código 290259 - 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu justiça gratuita.

Conforme entendimento sumulado, é deferida justiça gratuita
“a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Destaco entendimento em caso
análogo
do Superior Tribunal de Justiça, em que se deixou claro que cabe à empresa, que estava em situação de falência, a comprovação da hipossuficiência alegada, pois detém fins lucrativos, conforme julgado que segue:

“Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”
(EREsp 388.045/RS , Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).

Neste mesmo julgado, inclusive, destaca o STJ que
“A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc
”
, documentos estes que não foram juntados pela apelante.

No caso dos autos, apesar de alegada a insuficiência de recursos, não existem nos autos documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas e custas processuais, bem como os honorários advocatícios, sendo que, relatório financeiro elaborado pela própria empresa não é documento público, nos termos do entendimento exposto retro, do STJ.

Em que pese as alegações da parte agravante, este TJ, por mais de uma vez, já analisou o pleito de justiça gratuita da seguradora Nobre, e indeferiu seu pleito, conforme julgados nos feitos 1012689-86.2017.8.11.0000 e 0008635-76.2014.8.11.0040.

Destaco que, “
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

A condição de estar em liquidação extrajudicial não é suficiente para se fazer presumir a hipossuficiência alegada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 341.016/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

Intime-se a agravante para que recolha o preparo em 5 dias, sob pena de protesto e anotação do saldo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022